Tribunal: TJBA
Processo: 8056934-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056934-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO PAULO PASSOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
TAMARA SOARES DOS SANTOS

AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCELA FERREIRA NUNES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais, sob o fundamento de que o agravante figura como titular de três estabelecimentos comerciais, o que evidenciaria capacidade financeira para o recolhimento integral das despesas processuais.

O recorrente sustenta não possuir condições de arcar com o pagamento integral e imediato das custas, pleiteando o parcelamento do valor devido, a fim de viabilizar o regular processamento da ação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a titularidade de três estabelecimentos comerciais, por si só, afasta a possibilidade de parcelamento das custas iniciais, bem como se é admissível a fixação de parcelamento em condições diversas daquelas postuladas pela parte, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

A mera existência formal de três estabelecimentos comerciais não autoriza presunção absoluta de capacidade econômica, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam tratar-se, em tese, de lojas virtuais, cuja estrutura operacional, faturamento e lucratividade não podem ser presumidos sem prova concreta de expressivo desempenho financeiro.

Inexistem nos autos elementos que demonstrem volume de vendas, fluxo de caixa ou estabilidade econômica aptos a justificar o indeferimento automático do parcelamento, impondo-se a realização de juízo individualizado acerca da real capacidade financeira do agravante.

O pedido recursal não exige deferimento nos exatos moldes postulados, sendo possível solução intermediária que compatibilize o dever de recolhimento das custas com a garantia de acesso à jurisdição, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A manutenção da decisão agravada pode ensejar o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento integral das custas, configurando risco de prejuízo de difícil reparação e comprometendo o direito fundamental de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas iniciais em condições a serem fixadas pelo juízo de origem, nos termos da decisão de id 91584965.

Tese de julgamento
: “1. A titularidade formal de estabelecimentos comerciais não autoriza presunção absoluta de capacidade financeira para fins de recolhimento integral de custas processuais. 2. É admissível a fixação de parcelamento das custas em condições diversas daquelas postuladas, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056934-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUCIANO PAULO PASSOS CARNEIRO e como agravada STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.